Tribunal: TJDFT
Processo: 0746864-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova está consagrada no § 1o do art. 373 do CPC/15, permitindo ao juiz a alteração de sua distribuição se verificar, diante da peculiaridade do caso ou se previsto em lei, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção pelo interessado, concedendo à parte contrária a oportunidade do seu cumprimento.
2. A hipossuficiência técnica dos Autores pode ser deduzida do caso concreto, pois a prova material a demonstrar a atuação diligente do poder público está à disposição do próprio Agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.